Tribunal: TJDFT
Processo: 0752631-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO REALIZADA NO DIA ANTERIOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA DECRETADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré a pagar à autora a dívida contratual de R$2.300,00, mais os acréscimos legais.
2. A ré/recorrente, em síntese, suscita a nulidade da citação e o cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência do pedido inicial.
3. O Enunciado 13 do FONAJE dispõe: "Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação.”
4. Embora a Lei n.o 9.099/95 não estabeleça prazo mínimo para a citação e intimação das partes para o ato processual, adota-se o prazo mínimo de 5(cinco) dias de antecedência, de acordo com o art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil que, neste caso, deve ser aplicado de forma subsidiária (Acórdão 1822001, 07501961020238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Na hipótese, a ré/recorrente foi citada e intimada em 06/11/23 para comparecer à audiência de conciliação designada para 07/11/23 (ID 59607927). E embora concedido prazo para o oferecimento de contestação, com a finalidade de evitar futura alegação de nulidade (ID 59607934), a decisão foi posteriormente revogada e decretada a revelia da ré/recorrente.
6. Nesse cenário, a decretação da revelia da ré, que deixou de comparecer à audiência de conciliação, mostra-se desproporcional e desarrazoada, porquanto não assegurado à parte o tempo mínimo necessário.
7. Destarte, não atendido o prazo mínimo de 5 (cinco) dias entre a citação e a audiência de conciliação, impõe-se a desconstituição da sentença para assegurar o devido processo legal.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. Sentença desconstituída.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.